Tribunal: STF
Processo: RE 1368769
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente ter havido violação do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.



    Aduz ser pacífico o entendimento acerca da “desnecessidade de prévio requerimento administrativo para fins de reconhecimento de isenção tributária e para fins de Repetição de Indébito. 



    Ademais, destaca que o presente caso não envolve benefícios previdenciários. Sustenta ser inaplicável, neste feito, a orientação firmada no julgamento do Tema nº 350 de repercussão geral.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que a instância a quo manteve a sentença por meio da qual houve a extinção do processo sem resolução do mérito, decisão essa que esteve fundada na falta de interesse processual decorrente da ausência de requerimento administrativo. Segundo a Turma recursal, se aplica, no presente caso, a orientação do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do Tema nº 350, RE nº 631.240/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/11/14, que foi assim ementado, na parte que interessa:



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.  PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. (...)” (RE nº 631.240/MG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/11/14).



    Contudo, constata-se que o presente feito não versa sobre benefícios previdenciários, mas sobre direito a isenção tributária (relativa ao imposto de renda incidente sobre proventos de aposentadoria) e a repetição de indébito tributário, questões relacionadas ao direito tributário. Não se aplica, portanto, o referido tema de repercussão geral.



    Na mesma direção, cito as seguintes decisões, nas quais houve análise de casos análogos ao presente: ARE nº 1.344.614/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/10/21; RE nº 1.344.608/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 30/9/21; ARE nº 1.301.776/RN, de minha relatoria, DJe de 18/3/21; RE nº 1.301.198/GO, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 1º/3/21; ARE nº 1.299.092/RN, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/12/20.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar a devolução dos autos à instância a quo para que realize novo julgamento do processo, afastando a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para configurar o interesse de agir do autor.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



 



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente